Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719988-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Tendo em vista que já foi expedido mandado de intimação da Reclamante, nada a prover quanto à petição de ID 49189944. Considerando, ainda, a juntada aos autos dos documentos acostados ao ID 49112800, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2023 13:51:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator